Tribunal: TJMT
Processo: 1038076-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038076-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GREICIANE CANDIDO DO NASCIMENTO - CPF: 101.981.964-23 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DUAS NEGATIVAÇÕES. PRIMEIRA COM INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. SEGUNDA ANOTAÇÃO REALIZADA APÓS A EXCLUSÃO DOS REGISTROS ANTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

A Súmula 385/STJ somente se aplica quando houver inscrição legítima e ativa anterior à nova negativação indevida.

2.

Comprovada a inexistência de inscrição válida à época da negativação do débito de R$ 816,25, realizada em outubro de 2024, afasta-se a incidência da súmula em relação a essa anotação.

3.

Reconhecida a indevida inscrição no cadastro restritivo, configura-se o dano moral in re ipsa, com presunção do abalo sofrido pela parte autora.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
GREICIANE CANDIDO DO NASCIMENTO
contra sentença apresentou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – DECLARAR inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 – DETERMINAR que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 – Julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

A recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença, exclusivamente para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.
Decido.

No caso, a recorrente aduz desconhecer os débitos de R$ 4.059,40 e R$ 816,25, inscritos em seu nome em cadastros de inadimplentes.

A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto e, consequentemente, ao cabimento da indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

Conforme se extrai dos autos, a sentença reconheceu a inexigibilidade do débito inscrito pela recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, mas afastou a indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ, por entender que havia apontamento negativo anterior.

A Súmula 385 do STJ estabelece que
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

No entanto, para a aplicação da súmula, é necessário que exista inscrição legítima preexistente no momento da anotação irregular. A preexistência deve ser analisada na data da negativação indevida.

No documento de id. 308201370, a empresa ré colacionou extrato completo dos últimos cinco anos em nome da autora.

Da análise do referido extrato, constata-se que, à época da inclusão do débito de R$ 4.059,40, realizada em dezembro de 2022, havia, de fato, apontamento anterior, incluído em agosto de 2021 pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 640,10, com exclusão apenas em 25/07/2024.

Dessa forma, com relação ao débito de R$ 4.059,40, não há que se falar em dano moral, pois havia inscrição preexistente legítima e ativa à época da negativação questionada, o que atrai a incidência da Súmula 385/STJ.

Por outro lado, à época da inclusão do débito de R$ 816,25, realizada em outubro de 2024, não havia nenhuma inscrição preexistente válida em nome da autora, uma vez que os apontamentos anteriores já haviam sido excluídos em data anterior à nova negativação.

Nesse sentido:

[...]

Os registros preexistentes que já foram excluídos não são considerados como preexistente para efeitos da aplicação da Súmula 385 do STJ.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1039661-80.2023 .8.11.0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024) (Grifei)

Afastada, portanto, a aplicação da Súmula 385/STJ no que se refere ao segundo débito, e considerando que a sentença já reconheceu a inexigibilidade dos valores e a irregularidade da negativação, resta configurado o dano moral in re ipsa, ou seja, presumido em razão da própria negativação indevida, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que atende à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025